Tribunal: STF
Processo: RMS 29544
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. Demissão. 3. Falta de defesa por advogado em processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante n. 5. 4. Proporcionalidade entre a infração praticada e a penalidade aplicada. Prova. 5. Julgamento do processo administrativo fora de prazo não acarreta nulidade. Art. 169, § 1º, da Lei 8.112/90. 6 Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.